Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. CONFISSÃO QUANTO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. TENTATIVA CONFIGURADA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante assentado na doutrina e na jurisprudência, no crime de homicídio, reconhecida pelo júri popular mais de uma qualificadora, é possível que uma delas sirva para qualificar o crime e as demais sejam empregadas para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria.
2. O motivo torpe foi usado para qualificar o crime de tentativa de homicídio (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, CP), enquanto o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi usado, na primeira fase da dosimetria, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, não havendo reparo a ser feito nesse ponto.
3. Correta a valoração negativa dos maus antecedentes, haja vista que o réu possui duas condenações criminais e somente uma foi utilizada para valorar os maus antecedentes, enquanto a outra usada como reincidência, na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Configurada a tentativa, no crime de homicídio, e considerando que a vítima não foi atingida pelo disparo de arma de fogo (tentativa branca), diminui-se a pena em 2/3 (dois terços), conforme art. 14, parágrafo único, do Código Penal.
6. Reconhecida a atenuante da confissão apenas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e presente a agravante da reincidência, faz-se a compensação na segunda fase da dosimetria.
7. Comprovada a ocorrência de dois ou mais crimes praticados de forma autônoma, está configurado o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.